Tribunal: TJES
Processo: 5000832-23.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000832-23.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
RECORRIDO: PABLO LIMA MASCARENHAS e outros (4)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DA DUPLA GARANTIA. TEMA 940 DO STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO SERVIDOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONDUTA PRATICADA POR MOTORISTA DO TRANSPORTE SANITÁRIO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente
PABLO LIMA MASCARENHAS
.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
PABLO LIMA MASCARENHAS
em face do MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, de EDNA MARIA DA SILVA e de VALDEMIR NUNES BARBOSA, por meio da qual alega, em síntese, ter sido exposto e constrangido por postagem feita pelo último requerido em rede social, além de outros fatos relacionados ao transporte sanitário municipal.

Em sede de sentença (ID 18123740), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Edna Maria da Silva, extinguindo o processo em relação a ela, sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC);

b) REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Vargem Alta;

c) CONDENAR o requerido Valdemir Nunes Barbosa ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais;

d) CONDENAR SUBSIDIARIAMENTE o Município de Vargem Alta, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, ao pagamento do mesmo valor, caso o responsável direto não o satisfaça.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95).”

Foram opostos embargos de declaração, providos para arbitrar honorários à advogada dativa (ID 18123749).

Foi apresentado recurso inominado pelo autor (ID 18123746) objetivando o reconhecimento da legitimidade passiva de EDNA MARIA DA SILVA e a majoração dos danos morais; e pelo Município (ID 18123752), almejando a reforma total da sentença para excluir o Município da condenação, reconhecendo a ausência de responsabilidade estatal por ato praticado em rede social privada, ou, subsidiariamente a redução dos danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo requerido VALDEMIR NUNES BARBOSA (ID 18123757).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Em relação à ilegitimidade passiva EDNA MARIA DA SILVA, não merece qualquer reparo a sentença. Isso porque o ofendido não pode propor a demanda indenizatória diretamente contra o agente público. A leitura atenta do art. 37, § 6º, da Constituição Federal revela a consagração do que a doutrina e a jurisprudência convencionaram chamar de "Teoria da Dupla Garantia" (termo cunhado pelo Min. Carlos Ayres Britto no julgamento do RE 327.904).

Tal preceito constitucional estabelece duas garantias fundamentais: (1) em favor do particular lesado: Assegura-se o direito de ajuizar a ação diretamente contra o Estado (ou prestadora de serviço público), que possui maior solidez financeira para arcar com a reparação, dispensando a vítima de provar dolo ou culpa do agente (responsabilidade objetiva); (2) Em favor do agente público: A parte final do dispositivo assegura, implicitamente, que o servidor não será acionado diretamente pela vítima. O agente estatal somente responderá administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular, em sede de ação regressiva, caso o Poder Público seja condenado e reste comprovado o dolo ou a culpa do servidor.

Soma-se a isso o princípio da impessoalidade. O servidor público atua em nome do Estado, e não em nome próprio. Logo, sob a ótica jurídica, quem causa o dano ao particular é o Estado, sendo este o único legitimado para figurar no polo passivo da demanda originária.

Esta matéria já se encontra pacificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 1027633/SP sob a sistemática da repercussão geral (Tema 940), fixou a seguinte tese vinculante:

"A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima
para a ação o autor do ato
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."
(STF. Plenário. RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/8/2019).

No caso em apreço, a conduta imputada à parte recorrida deu-se na suposta qualidade de agente estatal. Assim, a ação de indenização deve ser direcionada exclusivamente contra o ente municipal, que detém o direito de, regressivamente, acionar o servidor caso comprove sua atuação culposa ou dolosa.

Portanto, a extinção do feito em relação ao agente público, por ilegitimidade passiva, é medida de rigor que se impõe, em estrita observância à tese fixada pelo STF.

Pelo mesmo fundamento, inclusive,
reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva do recorrido VALDEMIR NUNES BARBOSA,
por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, § 3º, do CPC).

Isso porque, conforme entendimento vinculante do STF, a ação indenizatória por supostos danos decorrentes de atos de agentes públicos deve ser ajuizada
exclusivamente contra o Estado
, cabendo ao ente público, se for o caso, apurar sua responsabilidade em eventual ação regressiva. Destarte, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação ao referido demandado, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMULAÇÃO DA AÇÃO CONTRA O AGENTE PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 940/STF -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO RECONHECIDA DE OFÍCIO
. "A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa" (STF, Tema 940, RE 1.027 .633 - repercussão geral, j. 14.08.2019) . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002710-26.2012.8.11 .0087, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL//REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ERRO MÉDICO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO

1. "A teor do disposto no art. 37, § 6º, da
Constituição Federal
, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa" (STF, Tema 940,
RE 1.027.633
- repercussão geral, j. 14.08.2019).

2. Ilegitimidade passiva do agente público reconhecida de ofício.

MÉRITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO E HOSPITAL CONVENIADO DO SUS - REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL - ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO NO ÚTERO DA PACIENTE - ÓBITO EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - PENSIONAMENTO EM FAVOR DO FILHO DA VÍTIMA - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - EMENDA CONSTITUCIONAL
113
/2021

1. Nos termos do art. 37, § 6º, da
Constituição da Republica
, a Administração Pública e os prestadores de serviço público responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2. A responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto. Comprovado pelo poder público qualquer excludente (ou atenuante) de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior, rompe-se o nexo de causalidade necessário ao reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do ente público.

3. Evidenciado o nexo de causalidade entre o óbito da companheira e mãe dos autores e as condutas médicas adotadas, resta configurado o dever de indenizar.

4. Hipótese na qual o valor indenizatório foi fixado em montante razoável, considerando a magnitude dos danos morais vivenciado pelos autores.

5. O Superior Tribunal de Justiça te m reconhecido ser devida a fixação de pensão mensal ao filho menor, em decorrência da morte da genitora, por ação ou omissão estatal, sendo presumida a dependência econômica.

6. Danos materiais consubstanciados no pensionamento no importe de 2/3 do salário da vítima, em se tratando de família de baixa renda, e utilizando-se por base os parâmetros fixados pelo STJ.

7."Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente" (EC
113
/2021, art.
3º
).

8. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Ap
Cível/Rem Necessária 1.0283.10.012592-3/001, Relator (a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/09/2022, publicação da súmula em 09/09/2022)

Em relação ao mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O Município recorrente sustenta a ausência de nexo causal, argumentando que a postagem ofensiva ocorreu na rede social privada do servidor, fora de suas atribuições e sem caráter oficial.

Contudo, tal tese não prospera. A responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da CF) restou plenamente configurada. Ainda que a publicação tenha sido feita em perfil particular, o ato ilícito decorreu diretamente do exercício da função pública.

O motorista aproveitou-se de sua condição de agente público, durante o horário de expediente e no interior do veículo de transporte sanitário da Prefeitura, para fotografar o assento e expor de forma vexatória um paciente que estava sob a guarda e responsabilidade do ente público.

A Administração Pública tem o dever de garantir a incolumidade física e moral dos usuários de seus serviços. O fato de o servidor ter utilizado seu aparelho celular não afasta a falha na prestação do serviço público, mantendo-se hígido o nexo de causalidade.

Não obstante, melhor sorte não assiste ao Município quanto ao pleito subsidiário de reconhecimento de culpa concorrente da vítima para a redução do
quantum
indenizatório.

O fato de o autor ter ingressado no coletivo em condições de higiene comprometidas revela, na verdade, a sua condição de extrema vulnerabilidade. Problemas de saúde que afetam a higiene pessoal de um paciente não autorizam o agente público a submetê-lo a constrangimento, ridicularização ou exposição nas redes sociais. Não há que se falar em conduta culposa da vítima capaz de atenuar a gravidade da ofensa à sua dignidade, pois cabia ao serviço de saúde municipal acolhê-lo adequadamente, e não o expor.

Quanto ao valor da indenização, a quantia fixada na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e,
DE OFÍCIO
, declaro a ilegitimidade passiva do demandado VALDEMIR NUNES BARBOSA, julgando extinto o feito em relação a ele, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC e do Tema 940 do STF; no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente
PABLO LIMA MASCARENHAS
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita. Condeno o recorrente
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas com fundamento na Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)